Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 120169093 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Fátima de Oliveira Sales em desfavor do ora recorrente, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado com o seguinte fundamento: (...) As partes informaram que não possuem interesse no Juízo 100% digital (réu - ID 117284135 e autores - ID 119892275). Em razão da não adesão das partes ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. Prosseguindo, o réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que esses não teriam comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária. Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que esse definiu que o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional (ID 111684882, pg. 05). Ressalte-se que, dois dos julgados apresentados pelo réu se referem a associações, as quais agem como representante processual, caso diverso do presente feito em que a ação originária foi proposta por sindicato, que atua como substituto processual, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que os autores são partes legítimas no presente feito. Ademais, o réu alegou que os autores não apresentaram o demonstrativo do crédito ou as procurações dos patronos, tampouco comprovaram a desistência da execução coletiva, e que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, que esses deveriam, antes, ser arbitrados. Contudo, verifica-se que os autores apresentaram o demonstrativo do crédito (ID 111684880) e procuração (ID 111684877). Além disso, conforme ID 111684882 – pg. 68/71, vê-se que não há execução coletiva em trâmite, razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu, ainda, que a pretensão dos autores está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111684882, pg. 66), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e impugnou a gratuidade de justiça. Contudo, o autor sequer requereu a gratuidade de justiça, tampouco a expedição de RPV com base nessa lei, razão pela qual nada a prover nesses pontos, em razão da falta de interesse do réu. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 111717619, apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 111684882, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: (...) Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Ainda, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 7.584,07 - sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sete centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.310,32 (nove mil, trezentos e dez reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 117284137. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111684877) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 111717619. (...) Em razões recursais (Id 36246779), o executado/agravante insurge-se, basicamente, quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação. Alega ser incabível a redução da verba honorária que lhe é atribuída em razão da aferição do excesso de execução. Diz que a “decisão agravada, ao condenar o executado em honorários advocatícios com base na sucumbência parcial, incorreu em erro material, já que a legislação processual civil não prevê honorários sucumbenciais em favor do credor na hipótese de rejeição ao cumprimento de sentença”. Cita entendimento jurisprudencial, inclusive de tese firmada em recurso repetitivo, e enunciado da súmula n. 519 do STJ para fundamentar seu entendimento de não cabimento de fixação de honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que, reformada a r. decisão agravada, seja: a) Alterada a verba honorária devida ao Distrito Federal, a fim de que corresponda a 10% do valor decotado; b) Excluída a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação. Requer, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, de acordo com os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como dito na exposição, o executado/agravante ataca a forma de fixação dos honorários advocatícios na decisão agravada, a qual estabeleceu o percentual de 10% sobre o excesso de execução, mas rateou a verba entre as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em uma análise inicial, entendo assistir razão ao agravante. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)(grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018)(grifos nossos) Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução. Contudo, a verba fixada nessa oportunidade, julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser destinada somente ao executado que se sagrou vencedor quanto à afirmação de excesso de execução. É que, malgrado tenha sido a impugnação acolhida parcialmente, e daí a apreensão de que ambas as partes foram sucumbentes, o fato é que, em relação ao exequente, os honorários advocatícios são fixados no início do cumprimento de sentença. De fato, a despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou jurisprudência sumulada em enunciado 345 por intermédio do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS, quando fixou a seguinte tese (Tema 973): “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. O Tribunal Superior explicitou que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo, o que justifica a condenação em honorários advocatícios. Ou seja, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. (...) 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. (...) 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Conclui-se dessas considerações que independentemente da apresentação de impugnação são fixados honorários advocatícios em favor do patrono do exequente com base no valor efetivamente devido no cumprimento de sentença coletiva. Nesse contexto, merece acolhimento a alegação do agravante de que, considerando que foram previstos honorários advocatícios em benefício da exequente na quantia objeto do cumprimento de sentença, a fixação da verba também na decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado resulta em duplicidade de condenação na fase executiva. Ressalte-se, inclusive, o enunciado da súmula n. 519 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na “hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ou seja, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado, ainda mais quando parcial, não determina a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente. Concretamente, da análise do processo de referência, verifico que a exequente apresentou petição e planilha com indicação do valor do crédito exequendo como sendo R$ 16.894,39 (Ids 111684876 e 111684880do processo de referência) e, em seguida, foram fixados “honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ)” e determinada a intimação do executado para manifestação no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil (Id 111717619 do processo de referência). O executado apresentou impugnação, na qual, entre outras questões, indicou excesso de execução na quantia de R$ 7.584,07 e como efetivamente devido o valor de R$ 9.310,32 (Ids 117284135, 117284137 e 117284138). Apresentada réplica (Id 119892275), a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.310,32 (nove mil trezentos e dez reais e trinta e dois centavos). Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC, mas não devem ser rateados com a parte exequente porque essa já foi contemplada com a verba honorária fixada sobre o valor efetivamente devido. De igual modo, constato a presença do perigo de dano e/ouou risco ao resultado útil do processo, pois, se não deferido o efeito suspensivo postulado pelo agravante, serão expedidas RPVs com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora